Tribunal: STF
Processo: ARE 1360405
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS INCORPORADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. 1. A discussão referente à inexigibilidade do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3 encontra-se preclusa, pois já foi decidida nos autos do AI 5039270-69.2015.4.04.0000, no âmbito do cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança. 2. Cabe salientar que, em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-eSTJ FL.1037 e CERTTRAN12). 3. Conclui-se, portanto, que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo encontra-se preclusa, sendo cabível o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos” (eDOC 35, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, §§ 1º e 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a impossibilidade de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública (eDOC 56).



    Sustenta-se que a expedição de precatório deve aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação e que, na espécie, não há que se falar em valor incontroverso a viabilizar a execução provisória (eDOC 56, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a questão objeto de impugnação no presente cumprimento individual de sentença (inexigibilidade do título executivo judicial) já foi objetivo de decisão - transitada em julgado - no cumprimento de sentença movido no processo coletivo. Com base nisso, reconheceu a exigibilidade do título executivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Consolidou-se a jurisprudência no sentido de ser possível a expedição de precatório sobre a parcela incontroversa da dívida - posto que não embargada -, mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o polo passivo da execução. 



    Entende-se por parte incontroversa aquela transitada em julgado ou sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material, porquanto imutável e irrecorrível. É o caso dos autos, em que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo já se encontra preclusa. A matéria foi debatida nos autos da ação mandamental que veio a constituir o título executivo (Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3). A UTFPR, após o cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança, alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal em acórdão prolatado no Agravo de Instrumento nº 5039270-69.2015.4.04.0000 (...)



    Em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ). Conclui-se, portanto, que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo encontra-se preclusa, sendo cabível o prosseguimento da execução em relação aos valores incontroversos.



    Portanto, deve ser negado provimento ao recurso da UTFPR, revogando-se o efeito suspensivo concedido quando do ajuizamento do presente agravo” (eDOC 34)



    Na espécie, percebe-se que o acórdão recorrido se sustenta na preclusão do debate quanto à tese deduzida no presente recurso extraordinário, qual seja, a inexigibilidade do título executivo judicial.



    Segundo consta do acórdão recorrido, a parte recorrente já debateu a tese de inexigibilidade do título nos autos originais do processo coletivo, tendo o Tribunal de origem rechaçado a tese da inexigibilidade mediante decisão que já transitou em julgado. Partindo dessa premissa, o acórdão recorrido entendeu que o título goza dos atributos necessários à satisfação do direito material pretendido pela exequente, a justificar o prosseguimento do cumprimento de sentença.



    Pois bem. Analisando as razões do recurso extraordinário, verifico que o recorrente deixou de apresentar impugnação específica quanto a esse fundamento do acórdão recorrido, limitando-se a sustentar, genericamente, a impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença antes da decisão definitiva acerca da impugnação apresentada pelo ente público.



    Como se sabe, a ausência de impugnação específica de fundamento suficiente para manter o julgado atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor dispõe que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, pois remonta à extensão objetiva dos efeitos da coisa julgada, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Expedição de precatório relativamente à parte incontroversa do montante da execução. Possibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 556100 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARTE INCONTROVERSA DOS VALORES DEVIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, a expedição de precatório referente à parte incontroversa dos valores devidos não afronta a Constituição da República” (RE 504128 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.12.2007)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente